Tribunal: TJDFT
Processo: 0755563-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755563-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 AGRAVADO: JULIO CEZAR TEIXEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum de no. 0710857-46.2024.8.07.0004, já em fase de cumprimento de sentença, declarou nulos todos os atos administrativos em discordância com as decisões antecipatórias que estejam vigentes ou em curso. Nas razões recursais (ID no 79544045), o agravante pede a concessão de antecipação da tutela de urgência e a de efeito suspensivo para fins de obstar o andamento da obra, pois caso não realizada resultará em prejuízos para os condôminos. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, permitindo que o que foi decidido em Assembleia do CONDOMÍNIO prevaleça, sobretudo por estar diante de votação legítima pelos condôminos. Preparo regular – ID no 79587382. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante/réu interpôs o presente recurso em que pleiteia a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo. Pois bem. No caso, quanto ao efeito suspensivo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, eis que já há sentença e a prova já foi devidamente valorada, sem que se noticie fato novo apto a modificar o entendimento lançado. De mais a mais, o meio adequado para impugnar uma decisão de mérito não é o agravo de instrumento. Nesse diapasão, a decisão recorrida se mostra adequada pois está apenas determinando que haja o cumprimento do que já foi decidido em oportunidade anterior. Com efeito, sequer houve a comprovação de fato tão urgente a ponto de resultar na suspensão da decisão que, friso, já se pautou em entendimento quanto à análise substancial das provas. Portanto, não evidenciados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, seja por falta de demonstração de risco de dano grave, nem de probabilidade de provimento do recurso. Logo, não é hipótese de obstar os efeitos da decisão recorrida. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, para que haja a reforma da decisão recorrida, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, o risco, na verdade, ao menos nesse momento em que a cognição é sumária, seria para os condôminos e envolve vários ramos, além de poder se dar em relação a terceiros, notadamente porque a sentença de mérito já foi proferida em desfavor aos recorrentes. E, ainda, o requisito da probabilidade do direito também está em contraposição ao que foi concluído após a análise do mérito, uma vez que, após a análise das provas, a conclusão se deu contrariamente ao que afirma a parte recorrente. Assim, em cognição sumária, também é prudente a não concessão de tutela de urgência recursal, ante o fato de que não há nos autos prova cabal e imediata da violação das disposições legais aplicáveis aos condomínios, não bastando a mera alegação por parte da agravante, especialmente por já haver sentença de mérito contrária ao recorrente. Ante o exposto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA e indefiro a concessão de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador